Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-94.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006793-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Pensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIANA GOMES FERREIRA - CPF: 036.339.611-00 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO DE 30 DIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de pensão por morte desde a data do óbito do instituidor do benefício.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do benefício de pensão por morte, à luz das disposições da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

III. Razões de decidir:

3. O art. 247, I, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990 estabelece que, caso o benefício seja requerido no prazo de 30 dias após o óbito, a pensão é devida desde a data do falecimento.

4. No caso, o requerimento foi apresentado dentro do prazo legal, sendo devida a concessão da pensão por morte a partir do óbito.

5. A apuração do percentual devido deverá ocorrer em liquidação de sentença, considerando eventual rateio com outros dependentes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Nos termos do art. 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, o benefício de pensão por morte, quando requerido no prazo de 30 dias a contar do óbito, é devido retroativamente à data do falecimento do instituidor.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 247, I; Lei Complementar Estadual n. 555/2014, arts. 118, 120 e 121.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009024-36.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA GOMES FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1006793-94.2021.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) comprovou, na esfera administrativa, a união estável com o instituidor do benefício de pensão por meio de escritura pública de união estável; (ii) existe decisão judicial, em outros autos, que reconhece a união estável desde 10.8.2012; e (iii) o requerimento administrativo foi protocolizado antes de completados 30 (trinta) dias da data do óbito.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelado ao pagamento da pensão desde a data do óbito do instituidor do benefício, no percentual de 50% (cinquenta por cento), no período de 05.10.2016 a 26.5.2017, e no percentual de 100% (cem por cento) no período de 27.5.2017 a 20.4.2018.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 259797666, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA GOMES FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1006793-94.2021.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que a pensão por morte em favor da convivente é devida desde a data do falecimento do instituidor do benefício, ocorrido em 05.10.2016. Todavia, o Estado de Mato Grosso deferiu o benefício apenas em 10.4.2018, data da apresentação da decisão judicial que reconheceu a união estável no processo administrativo n. 524656/2016/MTPREV.

Constata-se, portanto, que a controvérsia se refere ao termo inicial da pensão por morte.

Pois bem.

O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, regido pela Lei Complementar Estadual n. 555/2014, dispõe que:

“
Art. 118
Por morte do militar estadual
,
o
cônjuge ou
convivente
e seus dependentes
fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio
, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.

[...]

Art. 120
São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar
:

I -
vitalícia
:

a)
o
cônjuge ou
convivente
, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

[...]

§ 1º A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários à pensão temporária.

§ 2º Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

§ 3º Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada, em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária.

[...]

Art. 121
A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo
, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida.
”
[sem destaque no original]

Já a Lei Complementar Estadual n. 4/1990, aplicável aos militares estaduais em razão de omissão do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso quanto ao termo inicial para o recebimento do benefício de pensão, estabelece que:

“
Art. 247
A pensão
poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que
será devida a contar da data
:

I -
do óbito
,
quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste
;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida.
”
[sem destaque no original]

Aliás, a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu sobre a possibilidade de aplicação do art. 247 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990 aos casos de pensão decorrentes de morte de militar.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-CONVIVENTE – COMPROVADA – BENEFÍCIO DEVIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ÓBITO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/190 – PREDEDENTES DESTE TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a união estável e sua dissolução, por meio de acordo devidamente homologado na via judicial, bem como o pagamento de pensão alimentícia até a data do óbito do servidor militar, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 120, inciso I, alínea a, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014.

2.
Nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, aplicada analogicamente à hipótese
, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data do requerimento administrativo, caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do falecimento.
” (TJ-MT, N.U 1009024-36.2017.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.12.2022, publicado no DJE 23.1.2023).
[sem destaque no original]

No caso, a pensão por morte é devida à apelante, na qualidade de convivente, a partir da data do óbito, ocorrido em 5.10.2016, uma vez que o requerimento administrativo foi protocolizado em 17.10.2016, ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do falecimento do instituidor do benefício.

Por outro lado, a apuração do percentual devido à apelante deve se dar em liquidação de sentença, pois se faz necessário verificar a data exata da cessação do pagamento de pensão em favor do filho do
de cujus
.

Quanto à atualização do débito, por se cuidar de pretensão de natureza previdenciária, incide INPC para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Por fim, os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, a teor do que estabelece o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
para reformar a sentença e, por consequência, (i) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de pensão por morte em favor de JULIANA GOMES FERREIRA, no período de 5.10.2016 até 9.4.2018, data que antecede à implantação do benefício; (ii) determinar a incidência do INPC para correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas; (iii) fixar a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, incidentes a partir da citação; (iv) determinar a incidência da taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e (v) determinar que
os honorários advocatícios sejam apurados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025